Tribunal: STF
Processo: RE 117035
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-22
Data de publicação: 1989-02-22

Ementa:
CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE JUIZES AUDITORES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SE O
CONCURSO SE DESTINAVA A PREENCHER AS VAGAS ENTÃO EXISTENTES,
DETERMINADAS NO EDITAL, UMA VEZ PROVIDOS OS CARGOS, EXAURIU-SE
A SUA VALIDADE. NÃO HAVIA COMO APROVEITAR CANDIDATOS APROVADOS
NESSE CONCURSO, PARA VAGA ABERTA MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS.
INAPLICABILIDADE DA NORMA DO ART. 97, PARAGRAFO 3. DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969.
RECURSO NÃO CONHECIDO.